Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESTUPRO. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO PELO RÉU. RAZÕES DA DEFESA. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO FATO E DO DIREITO APLICADO À ESPÉCIE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS EM HARMONIA. TESTE DE DNA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação do réu possui devolução ampla e, ainda que a Defesa tenha requerido apenas a devolução do pleno conhecimento da questão em debate, para reapreciação do fato e do direito aplicado à espécie, reiterando os termos de suas alegações finais, o apelo deve ser conhecido de forma ampla, pois o réu firmou Termo de Apelação, demonstrando a sua irresignação com a decisão monocrática.
2. Deve-se manter a condenação quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
3. No que se refere à dosimetria, não se verifica inconsistência ou excesso na aplicação da pena, tendo o Juízo sentenciante respeitado as regras da proporcionalidade e da razoabilidade em todas as etapas, bem como atendido aos comandos jurisprudenciais, não havendo qualquer ajuste a ser feito na dosagem da reprimenda.
4. Recurso conhecido e desprovido.